Tribunal: TJDFT
Processo: 0708426-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Medicamento Não Padronizado. Ocrelizumabe. Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva. Não Recomendação Da Conitec. Ilegalidade. Valor Da Causa. Honorários Advocatícios. Fixação Equitativa. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL que julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE, registrado pela ANIVSA e não padronizado pelo SUS.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o fornecimento judicial do medicamento ocrelizumabe, não incorporado ao SUS, para o tratamento de esclerose múltipla primariamente progressiva; (ii) estabelecer se o valor da causa deve ser mantido conforme fixado na petição inicial, com base no custo anual do medicamento; (iii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados por equidade.
III. Razões de decidir
3. A antecipação da tutela recursal exige requerimento autônomo dirigido ao Tribunal no momento oportuno, o que não foi observado pelo apelante, tornando inviável sua análise.
4. A concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS somente é possível quando preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 e pelo STJ no Tema 106, os quais incluem: negativa administrativa, inexistência de alternativa terapêutica, imprescindibilidade clínica, registro na ANVISA, demonstração de eficácia e segurança com base em evidências científicas de alto nível, e incapacidade financeira da parte autora.
5. O relatório do NatJus e os documentos constantes dos autos demonstram que a Conitec decidiu, de forma motivada e fundamentada em critérios legais, não incorporar o ocrelizumabe ao SUS por considerar seus benefícios discretos, segurança incerta e elevado custo-efetividade, o que afasta a ilegalidade do ato administrativo.
6. A análise técnica da Conitec não pode ser substituída pelo Judiciário, salvo manifesta ilegalidade, o que não foi evidenciado no caso concreto, sendo incabível a concessão do medicamento fora das diretrizes do SUS.
7. A tese de que o valor da causa em demandas de obrigação de fazer com fornecimento de medicamento deve refletir o custo total estimado do tratamento anual encontra respaldo no art. 292 §2o, do CPC e na jurisprudência do STJ, sendo indevida a redução promovida pela sentença com base em precedente que trata apenas da competência dos juizados especiais.
8. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o entendimento do STJ (Tema 1.313), segundo o qual, em demandas relativas ao direito à saúde, a fixação deve ser feita por apreciação equitativa.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF nos temas 6 e 1234, os quais não foram integralmente demonstrados no caso concreto. 2. O valor da causa em ações de obrigação de fazer envolvendo fornecimento de medicamentos deve refletir o custo anual estimado do tratamento, conforme art. 292 §2o, do CPC. 3. Os honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 §§§§ 2o, 3o 8o e 8o-A, 292 §2o, 300, e 1.012, § 3o e §4o; Lei no 8.080/1990, art. 19-O, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/9/2024; STF, RE 566.471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26/9/2024.